Tribunal: TJMT
Processo: 84620-66.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
25/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 675588-7 / 2021
Segunda-feira, 25 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80846202720178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80846202720178110001
Requerente: NAYARA MARTINS VASCONCELOS MACIEL
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Beneficiário: NAYARA MARTINS VASCONCELOS MACIEL
Conta Judicial 2100109252187
Valor: R$ 6.704,50 (seis mil e setecentos e quatro reais e cinquenta centavos)
Autorizado: COELHO E ALMEIDA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 19.151.564/0001-53
Data de Emissão: 25/01/2021
Titular Conta COELHO E ALMEIDA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 19.151.564/0001-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
8687 273015 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1141440775 1/1